Tribunal: TJDFT
Processo: 0744578-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744578-40.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a manifestação sob id 23161602, julgo prejudicado o agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Arquivem-se. P.I. Brasília 25 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR